Tribunal: TJES
Processo: 5011298-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011298-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: IVANILDE ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011298-91.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: IVANILDE ALVES DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
IVANILDE ALVES DE SOUZA
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A.
Narra a autora, em síntese, que em setembro de 2022, recebeu mensagens via “
whatsapp
”, supostamente do banco Requerido, oferecendo-lhe um cartão de crédito com diversos benefícios, sem anuidade, e que não se tratava de empréstimo - o que foi aceito. Contudo, posteriormente, verificou que foram depositados em sua conta valores não solicitados em sua conta, num total de R$19.340,15, além de descontos em sua folha de pagamentos do INSS e cartão de crédito, referentes à contratação de empréstimos, os quais não anuiu. Aduz que procedeu com a devolução dos valores em 16/03/2023. Diante disso, pugna, preliminarmente, a suspensão das cobranças, no mérito, que sejam cancelados os contratos indevidos, com a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como o pagamento de danos morais de R$ 20.000,00.

A sentença proferida (ID. 8185183) pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito – RMC de nº. 52-156852322 e 53-195878722 e dos empréstimos consignados de nº 50-012838750/23, 50-012838751/23 e 50-013070898/23.

b) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) a título de indenização por danos materiais,

a incidir correção monetária a partir de cada desconto indevido e

com juros legais a partir da citação.

c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Requerente a título de indenização por danos morais,

a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

d) Confirmo a liminar de id 24224020.

Quanto ao pedido contraposto, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.

O requerido -
BANCO DAYCOVAL
- interpôs Recurso Inominado (ID 8185194), arguindo preliminarmente a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda. Em suas razões, alega a ausência de irregularidade dos termos das operações contratadas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores debitados em conta bancária do autor.

A autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, o recorrente alega
incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

In casu
, verifico que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, de forma que a presente lide sujeita à análise por este Juizado, mediante prova documental.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em comento, a parte autora afirma que os prepostos da requerida entraram em contato com ela e lhe ofereceram um cartão de crédito, com diversos benefícios, sem anuidade e afirmaram que não se tratava de empréstimo, tendo ela aceitado a oferta. Ocorre que, segundo relata a parte recorrida, a instituição a enganou, eis que foram realizados vários contratos em seu nome, quais sejam, cartão de crédito – RMC (contratos de nº. 52-156852322 e 53-195878722) e os contratos de empréstimos consignados (contratos de n° 50-012838750/23, 50-012838751/23 e 50-013070898/23), que correspondem ao valor de R$19.340,15, referente aos contratações firmadas sem o seu consentimento, sendo depositado em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal.

A autora afirma que ao tomar conhecimento do referido empréstimo procurou a instituição financeira para realizar a devolução dos valores, posteriormente lhe foi enviado um boleto bancário para pagamento, como forma de cancelar o empréstimo não contratado. No entanto, mesmo após a devolução, os descontos não cessaram.

A sentença foi de parcial procedência, para declarar a nulidade das contratações, a restituição do dano material e a condenação em dano moral.

Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que a sentença proferida deve ser reformada, pois o contrato de empréstimo vinculado a um cartão de crédito pactuado com a parte recorrida é totalmente válido.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o questionamento por parte da autora, sua vulnerabilidade e sua condição de pessoa idosa, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Em que pese a Requerida tenha anexado aos autos os contratos dos cartões (id 27629200 e 27629199) e empréstimos consignados, a meu ver, no caso em tela estamos diante de típica abusividade do fornecedor, isso porque, em análise, verifico que o suposto aceite da consumidora foi feito através de fotografia (id 27629183 e 27629184).

Entendo que o Banco, ao permitir a assinatura conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiu nenhuma forma de confirmação, nem a utilização de qualquer modalidade de senha. Em suma, basta um retrato e o banco Requerido libera o cartão de crédito e empréstimo. No entanto, uma selfie gerada a partir de celular não consubstancia uma declaração de vontade.

Ressalto que se trata de pessoa idosa, com pouco conhecimento com relação ao funcionamento dos dispositivos eletrônicos, se tratando de pessoa vulnerável, não sendo crível que tenha efetivamente aderido a tal modalidade de operação digital. Tal prática tem se mostrado corriqueira, como demonstra a inúmera quantidade de processos semelhantes, onde aposentados alegam receberem ligações de pessoas que se identificam como sendo do Banco, ou do próprio INSS, e solicitam envio de fotografias. Além disso, diversas são as formas que o banco demandado pode ter conseguido a fotografia anexada ao contrato.”

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto, muito menos uma assinatura que se restringe ao envio de uma fotografia, que pode ser facilmente obtida em redes sociais ou mesmo no whatsapp da pessoa.

Conforme consignado em sentença, o envio de selfie não traduz declaração de vontade apta a conferir regularidade à contratação.

Em uma simples leitura do termo de depoimento pessoal de ID 8185172, é possível verificar que a autora manifestou pretensão diversa daquela sustentada pela parte recorrente, sendo certo que não foi regularmente cientificada acerca dos termos da contratação, o que reflete na falha da prestação dos serviços e, via de consequência, o dever de indenizar. Reforço que, diferente do que tenta fazer crer o recorrente, o ponto nodal não diz respeito a validade do contrato firmado por meio digital e/ou a geolocalização da residência da autora, mas sim a
falha do dever de informação por parte da instituição financeira e vício de consentimento dos negócios firmados.

Em casos como o dos autos, em que a consumidora informa que a intenção/vontade declarada à instituição financeira é diversa do contrato que foi formalizado, cabe ao Banco juntar provas de que o vício de vontade não existiu - a exemplo de gravações telefônicas da parte com seus propostos - para comprovar que a contratante foi devidamente cientificada de todos os termos do negócio jurídico que estava sendo firmado.

Ora, competia à instituição financeira, de forma clara e objetiva, distinguir a modalidade de crédito que estava oferecendo, alertando a consumidora acerca dos bônus e dos ônus da operação e, sobretudo, da forma de pagamento, em homenagem aos inescapáveis artigo 6º, inciso III, artigo 52 e artigo 54, § 3º e § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor de serviços é obrigado a prestar todas as informações sobre o produto ou serviço ofertado, incluindo as características, qualidades, riscos, preços, cláusulas contratuais de forma clara e precisa.

Porém, na hipótese dos autos, apenas foram acostados os contratos, as selfies enviadas (inclusive a mesma selfie para justificar contratações diversas) e os depósitos realizados.

A propósito, acerca dos depósitos realizados, para confirmar o desinteresse na contratação, a parte autora entrou em contato com supostos funcionários da parte requerida, para devolução dos valores recebidos. Todavia, nesse momento, foi vítima de golpe de emissão de boleto falso.

Dito isso,

acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade dos contratos impugnados, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação pelos danos morais ocasionados.

Outrossim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, anoto que não há falar em compensação eis que conforme registrado na sentença
“(...) Em relação a devolução dos valores depositados em sua conta, a própria Requerente confirma que assim o fez, conforme 24150336, alegando que a orientação partiu de funcionário do Banco. Desse modo, não há que se falar em enriquecimento ilícito, visto que o valor não se encontra mais em seu poder. (...)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Com tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Sem honorários, haja vista que a autora não apresentou contrarrazões, tampouco, foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)